Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N. 8.380/2014. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO IMPLEMENTADO. DECRETO N. 9.246/2017. SENTENCIADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. FATOR IMPEDITIVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
1. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto n. 8.380/2014, deve-se observar os requisitos previstos na própria norma, isto é, a soma das penas aplicadas e, depois, verificar se o réu cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo e 1/3 (um terço) da reprimenda relativa aos crimes comuns, para reeducandos reincidentes.
2. Segundo o STF, o ato de clemência estatal representa estratégia de política criminal (Habeas Corpus 84.829), motivo pelo qual não cabe interpretação extensiva do Decreto de indulto natalino e comutação de penas para abranger requisitos e condições não originariamente estipulados no próprio ato normativo.
3. Assim, conforme constou do art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017, a comutação de penas é obstada na hipótese do condenado que já tenha sido beneficiado por decretos anteriores.
4. Recurso do Ministério Público a que se dá parcial provimento.